Tribunal: TJMT
Processo: 1010188-23.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010188-23.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Prescrição e Decadência, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUAN MEDEIROS GARCIA - CPF: 043.070.761-41 (ADVOGADO), RENATA GOMES DE OLIVEIRA LIMA MORAN - CPF: 531.757.601-63 (EMBARGANTE), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (EMBARGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), EUNICE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 767.720.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA AMPLAMENTE EXAURIDA – IMPOSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Segundo a jurisprudência pretoriana, é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no agravo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Verificado a ocorrência de erro material no julgado, devem ser acolhidos os aclaratórios sem alteração do resultado do julgamento, mediante a respectiva correção.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

RENATA GOMES DE OLIVEIRA MORAN
opõe recurso de embargos de declaração (ID nº 120340950), objetivando sanar suposta omissão e obscuridade erro de premissa de julgamento do acórdão constante no ID nº 119080470, proferido no agravo de instrumento

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Alega, em suma, a ocorrência de erro de premissa de julgamento em relação a análise de prescrição arguida no agravo com fundamento no art. 206, § 5º, I, do CPC/15.

Sustenta que o BANCO nunca requereu a busca de endereço dos requeridos nos sistemas BACENJUD e INFOSEG, mas tão somente o endereço da requerida/devedora EUNICE, mesmo ciente do seu falecimento no ano de 2008, restando assim, demonstrada premissa equivocada fundada em erro de fato, na qual respaldou o r. acórdão.

Assevera que diante da premissa equivocada, tem-se evidenciada a inércia do BANCO em exercer o direito disposto no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

Defende que o termo inicial do prazo prescricional é o dia do vencimento da última parcela do financiamento, o que ocorreu em 03/03/2010.

Afirma que as razões recursais apresentadas pela agravante, ora embargante, dizem respeito à consumação da prescrição esculpida no art. 206, § 5º, I do CPC/15, antes do pedido de conversão em ação executiva e não na prescrição intercorrente, a qual refere-se à inércia processual com a respectiva desídia da parte, após a citação do devedor.

Ao final, prequestiona a matéria, requer o conhecimento e acolhimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado no v. acórdão, bem como lhes sejam atribuídos efeitos infringentes, ao fim de se reconhecer a prescrição quinquenal do direito de ação executiva fundada em contrato de financiamento nos termos do art. 206, § 5º, I, do CPC/15.

Sem contrarrazões (ID nº 122391463).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)” (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja, a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão recorrida.

In casu,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele incompatível com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo que se julgou e a interpretação da embargante acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que ela compreende melhor aplicável à hipótese há de ser discutida em recurso adequado.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso em tela, o acórdão recorrido não deixou de se manifestar sobre nenhuma das questões suscitadas pelas partes, tendo apontado detalhadamente as razões pelas quais entendeu a não ocorrência da prescrição. Vejamos (ID nº 119080470):

“
Pois bem.

Da Prescrição

Alega a recorrente a existência da prescrição da pretensão do agravado em cobrar em juízo da agravante uma dívida oriunda do contrato de alienação fiduciária entre o agravado e a falecida EUNICE GOMES DE OLIVEIRA, sob alegação de que a credora levou mais de cinco anos para pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial.

O prazo prescricional aplicável ao presente feito é aquele indicado no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, in verbis:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§5º. Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Na hipótese dos autos, a ação de busca e apreensão foi proposta em
20/06/2008
(ID nº 55908464 – Pág. 13/16). Com a informação de que a requerida havia falecido, houve pedido de substituição do polo passivo em
15/07/2008
(ID nº 55908464 – Pág. 37).

Ocorre que, após não ser encontrado o veículo, objeto de busca e apreensão (
12/01/2011
– ID nº 55908466 – Fls. 22), o BANCO em
03/10/2011
requereu a conversão do feito em ação de depósito (ID nº 55908466 – Pág. 28/29) e a seguir, em
20/03/2012
requereu a busca de endereços dos requeridos nos sistemas BACENJUD e INFOSEG (ID nº 55908466 – Pág. 33/34).

O processo foi concluso em
14/01/2015
e em
27/05/2015
(ID nº 55908466 – Pág. 38), face à alteração legislativa de 2014, indeferiu o pedido e apontou a possibilidade de conversão em execução de título extrajudicial.

Em 12/06/2015 foi requerido novo mandado de busca e apreensão, cujas diligencias resultaram negativas em 29/09/2015 (ID nº 55908475 – Pág. 12), em 02/08/2016 (ID nº 55908475 – Pág. 23) e em 24/10/2016 (ID nº 55908475 – Pág. 31).

Em seguida, após intimação, em 14/12/2016 (ID nº 55908468 – Pág. 1/3) o BANCO requereu pela conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, o que foi acolhido em 31/01/2017 (ID nº 55908468 – Pág. 5/7).

Nesse contexto, não há se falar em inércia do credor durante o curso do processo, uma vez que a instituição financeira pleiteou ao juízo diversas providencias para fins de localizar o bem, promovendo sempre o andamento do feito.

Destarte, sendo assim, não pode ser responsabilizada pela demora no andamento do processo, já que não houve qualquer desídia de sua parte, mas sim dificuldades de localizar o bem e os herdeiros da devedora.

Com efeito, há de ser mantida a decisão de primeiro grau que não reconheceu a prescrição intercorrente.

Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUTIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À PARTE AUTORA. DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAR O RÉU. DESÍDIA INEXISTENTE.
OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE EM MANTER ENDEREÇOS ATUALIZADOS. 2. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C.Cível - 0034147-67.2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ TARO OYAMA - J. 10.02.2021)

(TJ-PR - APL: 00341476720198160001 Curitiba 0034147-67.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 10/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2021) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA E DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE
. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESNECESSIDADE. REQUISITO QUE JÁ NÃO SE APLICA AO CASO EM FACE DA CONVERSÃO DO FEITO.HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CPC/2015).CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - AC - 1727589-5 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Juíza Vania Maria da S Kramer - Unânime - J. 22.11.2017)

(TJ-PR - APL: 17275895 PR 1727589-5 (Acórdão), Relator: Juíza Vania Maria da S Kramer, Data de Julgamento: 22/11/2017, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2162 01/12/2017) destaquei

Como visto, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Contudo, verifica-se a existência de um
erro material,
cuja correção em nada alterará o resultado da ação originária.

Afinal, tal erro se deu no capítulo do julgado em que se examinou a questão da prescrição arguida pela agravante, ora embargante. Vejamos o trecho respectivo:

“Ocorre que, após não ser encontrado o veículo, objeto de busca e apreensão (
12/01/2011
– ID nº 55908466 – Fls. 22), o BANCO em
03/11/2011
requereu a conversão do feito em ação de depósito (ID nº 559098466 – Pág. 28/29) e a seguir, em
20/03/2012
requereu a busca de endereços dos requeridos nos sistemas BACENJUD e INFOSEG (ID nº 55908466 – Pág. 33/34).
(ID nº 119080470)

De fato o BANCO, ora embargado, não requereu a busca de endereço dos requeridos, mas tão somente o endereço da requerida/devedora EUNICE GOMES DE OLIVEIRA na petição de ID nº 55908466 – Pág. 33/34.

Assim, a correção do citado vício, na forma do inciso I, do art. 494 do CPC/15, passa pela substituição dos
“requeridos”
posta no referido parágrafo por “
da requerida EUNICE GOMES DE OLIVEIRA”.

Assim, onde se lê do julgado o parágrafo:

“Ocorre que, após não ser encontrado o veículo, objeto de busca e apreensão (
12/01/2011
– ID nº 55908466 – Fls. 22), o BANCO em
03/11/2011
requereu a conversão do feito em ação de depósito (ID nº 559098466 – Pág. 28/29) e a seguir, em
20/03/2012
requereu a busca de endereços dos requeridos nos sistemas BACENJUD e INFOSEG (ID nº 55908466 – Pág. 33/34).

Leia-se:

“Ocorre que, após não ser encontrado o veículo, objeto de busca e apreensão (
12/01/2011
– ID nº 55908466 – Fls. 22), o BANCO em
03/11/2011
requereu a conversão do feito em ação de depósito (ID nº 559098466 – Pág. 28/29) e a seguir, em
20/03/2012
requereu a busca de endereços da requerida EUNICE GOMES DE OLIVEIRA nos sistemas BACENJUD e INFOSEG (ID nº 55908466 – Pág. 33/34).

Por fim, não há se falar em erro de premissa a dar azo à oposição de embargos declaratórios quando o que se pretende a embargante é fazer prevalecer a sua interpretação pessoal acerca da valoração do contexto posto.

A propósito:

“não configura erro de premissa, a ensejar a oposição de embargos de declaração, a revaloração jurídica das circunstâncias, que, aos olhos da embargante, se mostra inadequada.”
(EDcl no REsp 1622608/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019)

Forte nessas razões
, acolho em parte
os embargos aclaratórios para corrigir erro material, nos moldes acima descritos, sem alteração do resultado do acórdão recorrido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022